Tribunal: TJDFT
Processo: 0713279-03.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713279-03.2024.8.07.0001 RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RECORRIDO: JOEL MIQUEAS MATA SUBERO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: TURMA CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. AFASTAMENTO. FRAÇÃO DE AUMENTO. MANUTENÇÃO. CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ART. 33, § 4o, DA LEI 11.343/06. TECNICAMENTE PRIMÁRIO. RECURSO DA DEFESA. RECURSO PROVIDO. 1. A jurisprudência dominante orienta que as circunstâncias especiais da natureza e da quantidade de drogas devem ser analisadas conjuntamente, nos termos do artigo 42 da Lei no 11.343/2006, devendo ser afastada o aumento fundamentado em apenas um dos elementos. 2. Se, na espécie, apesar de, notoriamente, tratar-se de substância de alto grau de lesividade (cocaína), a quantidade de droga apreendida, embora considerável (27,30 gramas), não se mostra suficiente para motivar o agravamento da pena-base pela negativação da circunstância judicial do artigo 42 da Lei n. 1.343/06, ela deve ser afastada. 3. Diante da inexistência de previsão legal específica para o aumento da pena na primeira fase da dosimetria, a Jurisprudência admite a fração de 1/10 (um décimo) sobre o intervalo entre as penas máxima e mínima cominadas ao crime de tráfico de drogas, para cada circunstância judicial negativa, sendo o patamar adotado razoável e proporcional. 4. Sendo as ações do acusado(a) objeto de investigação policial ou respondendo à ação penal em curso, tal questão não serve de fundamento válido para afastar a causa de diminuição da pena, prevista no § 4o do artigo 33 da Lei n.o 11.343/2006, sob pena de violação do art. 5o, LIV, da Constituição Federal. (RE 1.283.996 AgR, Rel. Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 11/11/2020). 5. Recurso conhecido e provido. O acórdão resultante do julgamento dos embargos de declaração restou assim ementado: Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33 DA LEI 11.343/2006. TRÁFICO PRIVILEGIADO. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO. RÉU PRIMÁRIO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL ABERTO. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos pelo Ministério Público contra acórdão que deu provimento à apelação do acusado, reconhecendo o tráfico privilegiado e afastando a aplicação do art. 42 da Lei 11.343/2006. A pena do réu foi reduzida para 03 anos de reclusão em regime inicial aberto, com substituição por duas penas restritivas de direitos. O embargante alega omissão na análise dos antecedentes criminais do réu e pede a reconsideração do regime inicial para semiaberto ou fechado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em analisar se houve omissão no acórdão embargado ao não considerar os antecedentes criminais do réu e a possibilidade de fixação de regime inicial mais gravoso, diante de circunstância judicial desfavorável. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou corrigir erro material, conforme o art. 619 do Código de Processo Penal, contudo no presente caso não há omissão a ser suprida no acórdão embargado, porque todas as teses levantadas foram analisadas e fundamentadas. 4. Se o julgado reconheceu o tráfico privilegiado com base na primariedade e bons antecedentes do réu, afastando a aplicação do art. 42 da Lei 11.343/2006, o fato de o réu responder a outros processos sem trânsito em julgado não impede o reconhecimento do benefício, conforme jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça. 5. Como o acórdão foi claro ao fixar o regime aberto e substituir a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, tendo em vista que a pena foi inferior a 4 anos e que o réu apenas possuía uma circunstância judicial desfavorável, a adoção de entendimento diverso pelo embargante não configura omissão ou qualquer outro vício sanável via embargos de declaração. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: 1. A mera existência de investigações ou ações penais em andamento, sem trânsito em julgado, não afasta a possibilidade de reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei 11.343/2006. 2. O regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos são adequados quando a pena imposta é inferior a 4 anos, o réu é primário e há apenas uma circunstância judicial desfavorável. Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619; Lei 11.343/2006, art. 33, § 4o. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 591.054/SC, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; STJ, AgRg no AREsp 1949204/AL, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19.10.2021. O recorrente alega violação aos artigos 33, §§2o e 3o, 44, inciso III, e 59, inciso III, todos do Código Penal, sustentando que o acórdão vergastado incorreu em erros na dosimetria da pena do recorrido. Argumenta que na fixação do regime inicial de cumprimento da pena deve o julgador observar a quantidade de pena aplicada, a primariedade do agente e a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis. Afirma que a presença de circunstância judicial desfavorável exige a fixação de regime inicial de pena mais gravoso (semiaberto ou fechado), impedindo, por conseguinte, a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 33, §§2o e 3o, 44, inciso III, e 59, inciso III, todos do Código Penal. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: No caso dos autos, constata-se que o il. Sentenciante utilizou o processo no 0738125-55.2022.8.07.0001 para afastar a causa de diminuição. Entretanto, o processo em questão ainda está pendente de recurso apresentado pela defesa, não transitando em julgado. Assim, o apelante se mostra primário e com bons antecedentes. Desse modo, o réu é tecnicamente primário. Não há sentença transitada em julgado anterior a estes fatos. Não há provas de que ele participe de organização criminosa, tratando-se de pequeno traficante que utiliza tal meio para manutenção do seu vício. Por isso, que mesmo tendo sido apreendido com ele 27,30 gramas de cocaína, trata-se de pequeno traficante, comparado a outros casos em que se apreende quilos de entorpecentes (ID 66505845 - Pág. 7/8). Resumindo, sendo as ações do acusado objeto de investigação policial ou respondendo à ação penal em curso, tal questão não serve de fundamento válido para afastar a causa de diminuição da pena, prevista no § 4o do artigo 33 da Lei n.o 11.343/2006, sob pena de violação do art. 5o, LIV, da Constituição Federal (ID 66505845 - Pág. 12). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002